Tribunal: TJDFT
Processo: 0028334-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028334-62.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DAYTONA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por DAYTONA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 14227855 – p. 261/264), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça sobrestou o feito e remeteu os autos ao STF para julgamento do agravo em recurso, com base na regra prevista no artigo 1.031, § 2o, do CPC (ID 14227855 – p. 499/500). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.245.097 (Tema 1.084), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 16023083– p. 1/3). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031